Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-71.2024.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente. Questão incontroversa, pois não impugnada pela entidade. Recurso da autora. Mérito recursal cinge-se à majoração do valor de dano moral. Caracterização do dano moral pela

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente. Questão incontroversa, pois não impugnada pela entidade. Recurso da autora. Mérito recursal cinge-se à majoração do valor de dano moral. Caracterização do dano moral pela violação do direito de personalidade, com privação de valores essenciais ao sustento da autora. Compensação majorada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se afigura razoável e proporcional, consoante os precedentes desta Câmara. Pertinência da fixação dos juros de mora a partir da data do evento danoso (Súmula no 54, do C. STJ), diante da ausência de relação contratual entre as partes. Recurso parcialmente provido.